Tribunal: TJES
Processo: 5029015-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029015-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ SANTOLIN

APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADA EM 30 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o DETRAN/ES, objetivando a anulação de processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por sete meses e determinou a realização de curso de reciclagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da regular notificação invalida o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir conduzido pelo órgão executivo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES detém legitimidade passiva, pois é o órgão executivo estadual competente para realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores, nos termos do art. 22, II, do CTB, sendo desnecessário o litisconsórcio com os órgãos autuadores das infrações pretéritas.

4. O processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito exige a observância do rito da dupla notificação: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (notificação da autuação) e a segunda quando da aplicação da penalidade, conforme a Súmula 312 do STJ.

5. A autoridade de trânsito deve expedir a notificação da autuação no prazo máximo de 30 dias, sob pena de arquivamento do auto de infração e insubsistência do registro, de acordo com o art. 281, § 1º, II, do CTB.

6. A falta de expedição da notificação de autuação no prazo de 30 dias enseja na decadência do direito de punir do Estado, impossibilitando o reinício do procedimento administrativo, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, II, 265, 281, § 1º, II, e 282; Súmula 312 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.092.154/RS (Tema Repetitivo 105), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.08.2009; TJES, Apelação nº 5031077-02.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ LUIZ SANTOLIN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, manteve a validade do ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir do apelante por sete meses e determinou a realização de curso de reciclagem.

Em suas razões, o apelante sustenta que:
(i)
a notificação postal é inválida, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à relação jurídica, contrariando o entendimento do STJ sobre a necessidade de entrega direta ao citando pessoa física;
(ii)
houve inobservância ao rito da dupla notificação estabelecido na Súmula 312 do STJ;
(iii)

as infrações de trânsito que originaram o processo administrativo são datadas de 2017 e 2018, e na ausência de notificação dentro dos prazos legais, ocorreu a decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade, conforme o § 7º do art. 282 do CTB
;
(iv)
houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação para réplica após a juntada de documentos pelo apelado, somada à inércia do órgão coator em disponibilizar o acesso aos autos administrativos.

De início, cumpre assinalar que, em sede de contrarrazões, o apelado alega: (i) sua ilegitimidade passiva, (ii) ausência de interesse do impetrante em litigar em face do DETRAN/ES e (iii) necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações (DETRAN/DF).

No entanto, as teses da autoridade coatora não merecem prosperar, uma vez que a competência para “
realizar, fiscalizar e controlar
o processo
[...] de suspensão de condutores
” é do órgão executivo de trânsito, no caso, o DETRAN/ES, conforme dicção do art. 22, II, do CTB.

Assim, sendo a pretensão do impetrante a anulação do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES e não das infrações que culminaram na penalidade, é do DETRAN/ES a legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao interesse de agir do impetrante em face do DETRAN/ES, verifico que este está devidamente configurado, pois consiste na existência de penalidade imposta pela autoridade em seu desfavor.

De igual modo, entendo desnecessária a formação de litisconsórcio com o órgão autuador das infrações (DETRAN/DF), pois este não foi o responsável pela aplicação da penalidade de suspensão, uma vez que
“
Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB
” e “
É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nessa linha de intelecção, este E. TJES igualmente se pronunciou em situações semelhantes, a fim de reafirmar a legitimidade do DETRAN/ES em processos de suspensão ainda que as infrações originárias tenham sido lavradas por órgãos diversos, conforme se depreende dos arestos abaixo colacionados,
ex vi
:

1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – NÃO OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor, com decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual já constava, à época da impetração do writ, no sítio eletrônico do DETRAN. 2. A comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN, sem a devida ciência do impetrante, e que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão.
3. O pedido do impetrante é a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES e não das infrações aplicadas por outros órgãos, demonstrando sua legitimidade passiva. 4. Não se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que o objeto do mandado de segurança, na origem, era tão somente o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo antes da formação da coisa julgada administrativa.
Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito. 5. Restou demonstrado nos autos a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa, além da instauração do processo administrativo ter se dado após extenso lapso temporal. 6. Há o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos. 7. Não poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do Impetrante, evidenciando o vício procedimental que enseja a nulidade da decisão que impôs a penalidade. 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Data: 29/02/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0007711-53.2021.8.08.0024. Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir.
2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos,
a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação.
3.
A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5001184-63.2022.8.08.0024 Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/Apr/2023)

Feitas tais considerações, após compulsar os autos, verifico que, em
21/09/2017
,
20/02/2018
e
19/09/2019
(id. 9205272), foram lavrados em desfavor do impetrante os autos de infração ST00841710, ST00999621 e ST01233720, que deram fundamento à penalidade de suspensão, todos em decorrência de avanço do sinal vermelho.

O Juízo
a quo
, quando da prolação da sentença, assim consignou,
in litteris
:

“O cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se houve vício notificatório quanto à intimação do Impetrante acerca da aplicação da penalidade, ferindo o Princípio do Contraditório e o Princípio da Ampla Defesa.

Acerca da obrigatoriedade de notificação do condutor, o artigo 282 do CTB e a Súmula STJ nº 312 prescrevem a necessidade de expedição de notificação pessoal sobre a aplicação de penalidade ao infrator. Com isso, visa-se garantir o pleno exercício de seu direito de defesa, nos termos do artigo 265 do CTB.

Nesse aspecto, compulsando os autos, vislumbrei a ocorrência do procedimento regular de notificação acerca da penalidade no bojo do Processo Administrativo nº 2022-FV7K9.
Conforme ID 34468716, consta informação de que as correspondências notificatórias acerca da abertura do procedimento, bem como acerca da aplicação da penalidade, foram expedidas e entregues no endereço do Impetrante (o mesmo declinado na petição inicial).
Com isso, vejo que foi respeitado o Princípio do Contraditório e o Princípio da Ampla Defesa, inexistindo vício notificatório.

Nesses termos, deve ser rejeitada a pretensão autoral.” (grifos não originais)

Todavia, sabe-se que, quando da lavratura do auto de infração, a autoridade competente deverá expedir, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação de autuação, sendo cediço, ainda, que extrapolado o prazo sem a devida expedição, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, conforme preconiza o artigo 281, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito,
in verbis
:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Nesse contexto, “
Em se tratando de multa de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido da obrigatoriedade de duas notificações para inaugurar o processo administrativo para cominação da penalidade: a primeira, na lavratura do auto de infração, momento a partir do qual tem início o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa prévia, e a segunda, para notificar sobre a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312/STJ
” (AgInt no AREsp n. 776.293/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, STJ).

No caso, a partir das datas constantes dos ARs apresentados pelo DETRAN/ES (ids. 9205273 e 9205274) verifica-se que estes são relativos à: (i) notificação de abertura de processo administrativo, recebida em 15/09/2022 e (ii) notificação de penalidade, recebida em 25/04/2023 (id. 9205272).

Ocorre que as infrações que fundamentam a suspensão (ST00841710, ST00999621 e ST01233720) foram registradas em
21/09/2017
,
20/02/2018
e
19/09/2019
, não tendo o DETRAN/ES colacionado aos autos prova de que houva a expedição das notificações de autuação no prazo de 30 dias subsequentes a cada uma dessas infrações, conforme exige o art. 281, II, do CTB.

Assim, observa-se que a autarquia apenas comprovou o envio de notificação da abertura de processo administrativo quase três anos após o cometimento da última infração,
não restando demonstrada a observância da necessária notificação da autuação em 30 (trinta) dias
, conforme disposto no supracitado artigo.

Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 105, exatamente nesse sentido, ao dispor que o “
art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso,
não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo
” (STJ, REsp n. 1.092.154/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, denota-se que a autarquia apelante não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração chegou ao autor, muito menos que isso tenha se dado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 281, § 1º, II, do CTB, fato que enseja a nulidade do procedimento administrativo.

Portanto, o DETRAN/ES, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito e componente do Sistema Nacional de Trânsito, detém a competência legal não apenas para aplicar a suspensão, mas para fiscalizar e controlar o processo de suspensão, de modo que, por força do art. 22, II, do CTB,
a autarquia deveria ter se certificado da higidez das autuações originárias para, então, deflagrar o procedimento punitivo
.

Neste mesmo sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - VIOLAÇÃO AO ART. 281, § 1º, II, DO CTB - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias.
Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo. Tema Repetitivo nº 105, do STJ. 2. A autarquia apelante não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração chegou ao autor, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 281, § 1º, II, do CTB, fator que enseja a nulidade do procedimento administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJES,
Classe: Remessa Necessária Cível, 5031077-02.2022.8.08.0024 Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 25/04/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir.
2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos,
a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação.
3.
A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5001184-63.2022.8.08.0024 Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/Apr/2023)

Portanto, diante da constatação de que as infrações remontam ao ano de 2017 e 2018, e de que o processo administrativo respectivo foi instaurado apenas em 2022, sem que o DETRAN/ES tenha comprovado a regularidade das notificações de autuação que deram fundamento à penalidade, impõe-se reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da suspensão do direito de dirigir, ante o vício procedimental que enseja na sua nulidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por JOSÉ LUIZ SANTOLIN e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2022-FV7K9 e das penalidades dele decorrentes, determinando o imediato desbloqueio da CNH do impetrante.

Em razão da reforma do julgado,
CONDENO
o DETRAN/ES ao pagamento das custas processuais, mas o
ISENTO
, nos termos do art. 20, V, Reg. Custas TJES.

Sem condenação em honorários (Súmula 512, do STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)